Tribunal: TJDFT
Processo: 0712696-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712696-86.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CDA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL APELADO: CTC VAREJO EIRELI, CTC ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI, HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA, CRISTIANE CARVALHO ROCHA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por CDA ALIMENTOS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra o v. acórdão exarado sob o ID 43293420, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu em parte do recurso de apelação oposto pela embargante, e, na extensão conhecida, negou-lhe provimento. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 43812471, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação dos embargados, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de março de 2023 às 11:42:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora